Tribunal: CARF
Processo: 10380.726111/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, conforme dispõe o § 1o art. 61 da Lei n° 8.981/95.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizada a fraude pela prática de atos ideologicamente falsos, é cabível a multa qualificada. Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente o percentual de 100%, mais favorável ao contribuinte, conforme redação atual do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa deve conter fundamentação adequada e suficiente para justificar a conclusão adotada, sendo imprescindível a apreciação dos argumentos que possam, em tese, modificar o entendimento firmado. O fato de o acórdão recorrido não ter se manifestado expressamente sobre todas as alegações apresentadas na impugnação não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte, mas apenas que tais alegações não foram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726111/2013-07
ACÓRDÃO
1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWLAND VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, conforme dispõe o § 1o art. 61 da Lei n° 8.981/95.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações
fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais
para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa
regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de
serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos
como lícitos pelo ordenamento jurídico.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Caracterizada a fraude pela prática de atos ideologicamente falsos, é
cabível a multa qualificada. Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN, aplica-se retroativamente o percentual de 100%, mais favorável ao
contribuinte, conforme redação atual do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
EXPRESSA. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa deve conter fundamentação adequada e
suficiente para justificar a conclusão adotada, sendo imprescindível a
apreciação dos argumentos que possam, em tese, modificar o
entendimento firmado. O fato de o acórdão recorrido não ter se
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
2
manifestado expressamente sobre todas as alegações apresentadas na
impugnação não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
mas apenas que tais alegações não foram suficientes para infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e rejeitar as preliminares. No mérito, por voto de qualidade, acordam em
negar provimento ao recurso, vencidos Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin que votaram por dar provimento ao recurso. Por voto de qualidade foi
mantida a qualificação da multa, vencidos Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias e
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, que votaram pela desqualificação. De ofício, foi reduzida a
multa qualificada ao percentual de 100%, por aplicação retroativa de legislação benigna.
Designado para redação do voto vencedor o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 02-95.855,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
3
Infração lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte – IRRF, referente aos anos-calendário de 2008 e 2009, no valor histórico de R$
2.494.420,97.
O objeto da autuação consiste na exigência de IRRF à alíquota de 35% sobre
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica NEWLAND VEÍCULOS LTDA. a beneficiário não
identificado. Segundo o Fisco, as operações envolveram numerário que, formalmente, foi
destinado à Federação Cearense de Automobilismo (“FCA”), mas que, evidenciado por diversos
indícios, não teve sua destinação final comprovada em função da estruturação da operação com
emissão de TEDs a terceiros e saque imediato dos valores, em espécie, pelo Sr. Hybernon Cysne
Neto, sem comprovação da aplicação das verbas em favor dos supostos patrocínios desportivos.
Em razão da alegada simulação, o lançamento foi efetuado também com multa qualificada de
150% sobre a exigência principal.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o responsável
solidário apresentaram Impugnação (fls. 213/259), o que fizeram com base nas seguintes
alegações:

a) Alega que o lançamento é nulo por ausência de descrição clara, detalhada e
fundamentação fática e legal dos fatos imputados ao contribuinte,
afirmando que o Termo de Verificação Fiscal apenas repetiu alegações
constantes de autos anteriores, sem individualização do fato gerador no
contexto da empresa autuada, contrariando os arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/72;
b) Que teria havido cerceamento do direito de defesa, eis que o auto de
infração estaria lastreado unicamente em “denúncia anônima” e indícios
genéricos sem produção de provas concretas de fraude, simulação ou
retorno de valores à empresa impugnante, incumbindo ao Fisco o ônus da
prova dos fatos constitutivos;
c) Que a dedutibilidade das despesas de patrocínio institucional para fins
publicitários estaria amplamente amparada em documentação, contratos,
registros contábeis e comprovação do efetivo patrocínio e exposição da
marca em eventos esportivos de âmbito nacional, não tendo sido constatada
qualquer ilicitude ou desvio de finalidade;
d) Que não há fato gerador do IRRF, uma vez que todos os pagamentos foram
realizados à entidade esportiva FCA, formalmente identificada, e os repasses
subsequentes ao piloto Hybernon foram feitos pela beneficiária do
patrocínio, não se podendo exigir do patrocinador a fiscalização específica
sobre a destinação última dos recursos, especialmente na ausência de
indícios de retorno;
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
4
e) Que a aplicação da multa qualificada carece de demonstração de dolo,
fraude ou simulação, sendo incabível nos casos em que a conduta do
contribuinte esteja respaldada por documentação hábil e prova positiva do
negócio efetivamente realizado;
f) Pleiteia, subsidiariamente, a realização de diligência pericial, especialmente
quanto à efetiva participação do piloto em competições de nível nacional, à
origem/destino dos recursos e correlação com as campanhas publicitárias
efetivamente realizadas.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o Acórdão n.o 02-95.855 (fls. 590/607) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi
efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito
passivo foi devidamente intimado para apresentação de documentos de
seu interesse e defesa, e o lançamento foi fundamentado nas razões de
fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da forma
como determina o artigo 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, deve ser aplicada a multa de oficio qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
5

Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade arguida pelo contribuinte,
afastando-a sob argumento de que o procedimento fiscal observou todos os preceitos legais
atinentes à matéria, tendo o sujeito passivo sido regularmente intimado, facultando-o à
apresentação de defesa e documentos, sem qualquer restrição ao contraditório ou à ampla
defesa, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Na sequência, enfrentou o mérito acerca dos pagamentos à FCA e avaliação da
regularidade das deduções lançadas como despesas de publicidade. Segundo a decisão, o
conjunto probatório demonstrou que os valores transferidos como “patrocínio” foram, em sua
quase totalidade, convertidos em repasses imediatos, via cheques e saques em espécie, não tendo
sido comprovada efetiva aplicação em campanhas, publicidade ou registro de despesas correlatas,
restando configurada indeterminação do beneficiário final, hipótese de incidência do art. 61 da Lei
8.981/95.
Observou, ainda, que os indícios de simulação foram reforçados por: i) significativa
desproporção de valores destinados a determinado piloto (Sr. Hybernon); ii) ausência de
escrituração contábil correlata por parte da entidade beneficiada (FCA); iii) ausência de
comprovação da destinação dos recursos sacados em espécie; iv) retificação de lançamentos pelo
próprio contribuinte em exercícios posteriores, excluindo despesas similares da base de cálculo de
IRPJ e CSLL. Para a DRJ, os fundamentos eram robustos e amparados em provas indiciárias
convergentes, consideradas idôneas no contexto de apuração de simulação/dissimulação em
operações complexas.
Em relação à aplicabilidade do IRRF, a DRJ entendeu que o fato gerador não se
restringe a valores pagos a pessoas físicas identificadas, bastando a não comprovação da operação
e seu efetivo destinatário para que incida a tributação à alíquota de 35% conforme a legislação de
regência. Destacou também que apenas as parcelas consideradas “efetivamente aplicadas” em
despesas legítimas foram afastadas do lançamento.
Por fim, rejeitou o pedido de realização de diligências e perícia, julgando
desnecessárias diante da suficiência do lastro probatório constante nos autos, e manteve a multa
qualificada prevista em lei, considerando configurada a conduta dolosa/simulatória do
contribuinte na estruturação das operações, inclusive por força de retificações posteriores e
reiteradas glosas similares em exercícios anteriores.
Ciente da decisão, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 615/646), em que basicamente reitera os argumentos da defesa. No entanto, é
preciso evidenciar os seguintes pontos:

a) Alega a nulidade do acórdão por bis in idem, argumentando que a exigência
do IRRF (tributação exclusiva na fonte) sobre os pagamentos feitos pela
recorrente não poderia coexistir com uma eventual cobrança de IRPJ/IRPF
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
6
dos beneficiários dos rendimentos (FCA e o piloto). Para tanto, requer a
conversão do julgamento em diligência para verificar se foram lavrados
outros autos de infração contra os demais envolvidos;
b) Desenvolve a tese de ausência de fato gerador, detalhando que a recorrente
realizou apenas o primeiro pagamento a um beneficiário identificado (a
FCA), e que os atos subsequentes (o repasse da FCA para o piloto e a
destinação dada por este aos valores) não podem ser imputados à
recorrente para fins de incidência do IRRF, pois ela não era mais a fonte
pagadora e não detinha controle ou disponibilidade sobre os recursos.

É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Pois bem, o presente lançamento é idêntico ao que foi Relatoriado por mim no PAF
10380.726111/2013-07 (AC 2007), alterando-se, tão somente, os anos calendários tratados e a
preliminar de nulidade da decisão Recorrida que não foi objeto do presente recurso.
Mantendo-se, portanto, a coerência da posição por mim exarada no referido
processo e, mantendo o meu convencimento no sentido do meu voto nele proferido, peço vênia
para reproduzir o seu teor, na parte que se aplica, como razão de decidir no presente processo:

- início da transcrição-
“Inicialmente necessário apreciar as preliminares arguidas pela Recorrente.
Das Preliminares
(...)
A segunda preliminar defende a nulidade do lançamento por vício na
fundamentação. Em relação a esta preliminar adoto o fundamento da decisão Recorrida:

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
7
9. Segundo o art. 59 do Decreto no 70.235/72, os atos (é o caso do lançamento
tributário) só são nulos, conforme previsto no seu inciso I, quando proferidos por
autoridade incompetente. Se houve carência de comprovação e fundamento em
prova (denúncia anônima) ilícita ou insuficiente, tais circunstâncias resultarão, em
tese, na improcedência do feito, ou seja, corresponde à análise de mérito, o que
passamos a fazer.

De fato, a alegada nulidade acaba por se confundir com as razões de mérito. O TVF
fundamenta suas razões, se estão adequadas ou não cabe à análise de mérito do Recurso. Por
outro lado, não se encontram presentes nenhuma das causas de nulidade previstas no art. 59 do
RPAF. Assim, não acolho a preliminar de nulidade.
A terceira preliminar defende a nulidade em razão de alegado bis in idem na
exigência promovida no presente lançamento e a possível exigência feita contra os demais
envolvidos.
Também não deve ser acolhida tal preliminar.
Em verdade, trata-se de questão de mérito relacionada à própria incidência ou não
do tipo legal.
Por outro lado, estamos a analisar, no presente processo, tão somente a incidência
ou não do art. 61 da Lei 8.981/85, nada se relacionando com outras eventuais exigências feitas
contra a FCA e o Sr. Hybernon, as quais a Recorrente sequer comprova.
Quanto ao pedido de diligência, entendo desnecessária pois o lançamento trata de
questão de valoração probatória, não vejo outras questões que devam ser esclarecidas estando o
processo pronto para julgamento. Pedido que se indefere.
Assim, tal preliminar também deve ser indeferida, bem como o pedido de diligência
formulado.
Passo à análise de mérito.

Do Mérito
Delimitação fática
Antes de adentrar ao mérito, necessário contextualizar a origem dos fatos que
levaram ao presente lançamento.
Trata-se da deflagração da “Operação Podium” ocorrida no final do ano de 2010.
A referida operação constatou a utilização da FCA como instrumento para
sonegação de receitas, evasão de divisas e, em especial, o pagamento de propinas para agentes
públicos através da empreiteira Marquise (outra patrocinadora Master) responsável pela
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
8
construção da “Arena Castelão” e cujas outras empresas do grupo são responsáveis pela limpeza
urbana da capital Cearense.
A referida operação foi amplamente noticiada à época, e acarretou na prisão de
familiares de Ministro do STJ, do próprio Hybernon, além do envolvimento de Secretários do ex-
Governador Cearense Cid Gomes, do ex-Governador do Amazonas Omar Aziz, e de diversos outros
pilotos, entre eles Nelson Piquet e Xandy Negrão1.
A operação da polícia federal foi precedida de interceptações telefônicas do piloto
José Hybernon Neto, que levaram ao conhecimento da estratégia que acarretava na evasão de
divisas e pagamento de propinas a políticos. Como já dito, o grande foco foram as empreiteiras e
empresas do Grupo Marquise, que era responsável por grandes contratos públicos, além de
financiadora de campanhas eleitorais.
Tal contexto é importante porque, em que pese a recorrente tenha sido uma das
patrocinadoras que tiveram o nome citado, bem como a autoridade fiscal tenha citado de forma
superficial a referida operação, não se tem conhecimento na acusação fiscal, do prosseguimento
da investigação criminal contra a Recorrente. Certamente, se houvesse qualquer prova nesse
sentido, a autoridade fiscal teria acostado aos autos.
Aliás, também faço a ressalva de que, a autoridade fiscal (talvez pela gravidade dos
fatos), adota tom acusatório muito “inflamado”, jocoso e agressivo, algo que em nada contribuiu
com o trabalho fiscal, pelo contrário, pode até dar a equivocada impressão de parcialidade do
trabalho fiscal. O trabalho da autoridade fiscal deve ser técnico e imparcial, calcado no princípio
da legalidade.
Feitas tais ressalvas, necessário reiterar, novamente, que não estamos aqui a tratar
de um caso de glosa de despesas, apesar de que grande parte da fundamentação do TVF possa
levar a essa conclusão. Como atestado pela autoridade fiscal, a Recorrente após a deflagração da
operação podium, defende que fez uma auditoria externa e optou por refazer sua apuração e
glosou as deduções das referidas despesas com os patrocínios.
A autoridade fiscal, por sua vez, adota tal fato como espécie de “confissão” da
contribuinte. Fato com o qual não concordo.
Certamente, mesmo que tais despesas fossem legítimas, após a deflagração de uma
operação deste porte, bem como diante de todo o esquema sonegatório deflagrado para
pagamento de propina para agentes políticos, a dedutibilidade de tais despesas seria posta em
xeque para a contribuinte.

1 https://www.uol.com.br/esporte/velocidade/ultimas-noticias/2010/12/19/piquet-se-envolve-em-escandalo-de-
lavagem-de-dinheiro-na-federacao-cearense.jhtm
https://oglobo.globo.com/politica/cunhado-do-presidente-do-stj-cesar-asfor-rocha-preso-em-operacao-da-pf-
2919098
https://jornalggn.com.br/politica/a-operacao-podium-da-policia-federal/
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
9
Decidir glosar a referida dedutibilidade é opção da empresa. Em verdade, a própria
dedução é uma liberalidade da contribuinte, desde que a despesa preencha os requisitos
necessários.
Talvez por isso a autoridade fiscal tenha adotado o procedimento de buscar exigir o
IRRF, muito embora, grande parte da linha acusatória siga a trilha de defender que tais recursos
sacados pelo Sr. Hybernon retornariam para a própria Recorrente (muito embora não tenham
carreadas provas disso). Tanto assim, que a autoridade fiscal não autuou o IRRF sobre todos os
pagamentos, excluindo a parcela que teria permanecido com a FCA.
Cumpre ressaltar ainda que em outros lançamentos identificados por este Relator,
decorrentes da mesma operação, se apresentam contextos fáticos diversos.
A título de exemplo, o Processo 10380.726043/2013-78 (objeto do Acórdão 2202-
011.173) trata de exigência de IRPF de um dos beneficiários finais dos recursos. Por sua vez, no
Processo 18088.720393/201347 (objeto do Acórdão 2201.003.470), também se exigiu IRRF de
uma das patrocinadoras, mas no caso ficou comprovado que os recursos de patrocínio retornaram
e foram devolvidos a um dos sócios diretores da autuada.
Tais ressalvas são importantes para se delimitar o caso em análise no presente
processo.
Não se está aqui a minimizar a gravidade dos fatos que ensejaram a denominada
Operação Podium. Pelo contrário, trata-se de grave esquema de sonegação de deve ser
fortemente punido, no entanto, atribuindo aos agentes e partícipes que praticaram crimes ou
infrações, tipificação adequada de acordo com a legislação penal e tributária.
Da análise dos fatos, bem como das notícias veiculadas. O referido esquema de
sonegação possuía agentes com intenções das mais diversas. Podemos reunir aqui algumas delas:

a. Contribuintes que usavam os contratos de patrocínio de forma simulada e
tinham a FCA e o Sr. Hybernon como agentes de trânsito para repasse desses
recursos para pagamento de propinas ou ganhos ilícitos para agentes políticos –
Ex: caso Marquise, conforme notícias;
b. Contribuintes que usavam os contratos de patrocínio de forma simulada e
tinham a FCA e o Sr. Hybernon como agentes de trânsito para evasão de
receitas ao exterior – Ex: caso Nelson Piquet, conforme por ele confessado à
revista Veja;
c. Contribuintes que usavam os contratos de patrocínio de forma simulada e
tinham a FCA e o Sr. Hybernon como agentes para assegurar o repasse de
recursos para determinadas pessoas físicas, omitindo receitas – Acórdãos 2202-
011.173 e 2201-003.470;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
10
d. Contribuintes que efetivamente firmavam os patrocínios através da FCA, seja
para um piloto específico ou não, e que efetivamente custeavam a manutenção
da equipe.

Pois bem, necessário sistematizar essas situações uma vez que, não podemos nos
afastar da realidade fática de que, efetivamente existe uma modalidade automobilística que é o
principal campeonato de automobilismo do Brasil e uma das competições mais tradicionais da
América Latina fundado em 1979. E, efetivamente, alguém patrocina ou paga esta conta.
Por mais graves que sejam os fatos, não podemos simplesmente presumir que
absolutamente nenhum dos recursos direcionados à equipe e ao Sr. Hybernon era efetivamente
usados na modalidade.
A Recorrente trouxe aos autos vasta comprovação de que as provas foram
efetivamente realizadas, bem como que as marcas das patrocinadoras foram veiculadas. De uma
simples pesquisa na internet é possível confirmar tais fatos com uma séria de notícias da época
bem como fotos que confirmam a efetiva veiculação, a exemplo das fotos abaixo:

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
11

Ora, a equipe Powertech existia e o Sr. Hybernon Cysne é um conhecido piloto
cearense que em sua carreira foi vice campeão brasileiro de kart e pilotou nas principais
categorias do País, entre elas a Fórmula 3 e a Stock Car.
Por sua vez, pesquisas mostram que a manutenção de uma temporada de uma
equipe de Stock Car pode custar até R$ 5,5 milhões por ano. Apenas a aquisição do carro gira em
torno dos R$ 2 milhões.
Não podemos, portanto, diante da comprovação de fato da existência da finalidade
a que se buscava o patrocínio, dar o mesmo tratamento a todos os patrocinadores, tudo isso em
razão do modus operandi adotado pelo Sr. Hybernon (terceiro patrocinado que realizava
operações subsequentes de saque em espécie).
Em análise um pouco mais aprofundada dos fatos, bem como do próprio TVF e
notícias relacionadas à Operação Podium, para este Relator não restam dúvidas que o grande
agente criminoso foi o Grupo Marquise, principal alvo da operação.
Aliás, ao me atualizar sobre os fatos e notícias da referida operação, bem como
acerca do histórico do Sr. Hybernon, qual não foi a minha surpresa ao me deparar com uma conta
no Linkedin, atribuída ao Sr. Hybernon Cysne, onde ele se vincula como sócio do Grupo Marquise,
senão vejamos:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
12

Tais fatos apenas reforçam que, o modus operandi do Sr. Hybernon e os fatos
constatados na Operação Podium, em especial ao repasse de propinas e recursos financeiros a
políticos, estavam fortemente ligados ao Grupo Marquise, do qual o próprio piloto veio a se tornar
sócio.
No caso concreto, em relação ao Recorrente, não se encontram nos autos nenhuma
comprovação efetiva de participação no esquema criminoso e, nenhuma prova de retorno do
recurso para a empresa (apesar da autoridade fiscal afirmar categoricamente isso). Isso já seria
suficiente para afastar o lançamento de IRRF com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Mas, independente disso, tenho grande dificuldade de enquadrar no referido tipo
legal, para exigência do IRRF sobre os “patrocinadores” em qualquer hipótese visto que fundado
em operações de pagamentos subsequentes. Passamos então a analisar o tipo legal.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte, art. 61, Lei 8.981/95 – histórico e
incidência
Originalmente, foi a Lei n.o 4.154/19622 que instituiu o IRRF sobre rendimentos
declarados como pagos ou creditados por sociedades anônimas, quando não houvesse a indicação

2Art. 3o As pessoas jurídicas somente deverão pagar os rendimentos especificados nos incisos 3o e 6o do artigo 96 do Regulamento a que se refere o
art. 1o e na alínea "a" do art. 8o desta lei:
(...)§ 3o Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos rendimentos declarados como pagos ou creditados por sociedades anônimas, quando não
forem atendidas as condições estabelecidas no § 4o do art. 37 do Regulamento referido no art. 1o desta lei. Art. 37. Constitui lucro real a diferença
entre o lucro bruto e as seguintes deduções
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
13
da operação ou causa que deu origem ao rendimento, bem como quando a fonte não indicasse o
beneficiário individualmente.
Atualmente, o preceito legal do IR-Fonte é previsto no artigo 61 da Lei n.o 8.981/95,
que define as hipóteses de incidência do imposto paradigma, regulamentado também pelos
artigos 730 e 731 do Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/18), que dispõem que todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados será sujeito à incidência do imposto3.
Partindo do estudo dos dispositivos mencionados, especificamente do artigo 61 da
Lei n.o 8.981/95, tem-se que o imposto de renda retido na fonte possui duas possibilidades para a
sua exigência, quais sejam: (i) pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii)
pagamentos cuja operação ou causa não tiver comprovação (com previsão no §1o)4.
Analisando as hipóteses mencionadas, o sujeito passivo tem, então, o lançamento
ex officio de alíquota no percentual 35%, quando não houver identificado o beneficiário e/ou
comprovada a motivação do pagamento. Além disso, quando os pagamentos mencionados forem
alvo de dedução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ocorrerá também a glosa de
despesas, conforme já clarificado nos capítulos anteriores.
Interpretando o dispositivo, pode-se dizer também que o legislador teve o objetivo
de auxiliar o fisco, com o fito de evitar que pessoas jurídicas sejam utilizadas como “ponte” para
esconder os beneficiários do pagamento, quando este for naturalmente ilícito5.
Já em relação ao ônus probatório da exigência do IRRF, tem-se que a fiscalização
deve buscar elementos de identidade do beneficiário do pagamento e não tão somente buscar por
provas que indiquem pagamentos “sem causa” e/ou “motivação”. Apenas a evidência de
pagamento sem causa é motivo suficiente para a glosa de despesas, mas não para incidência do
IRRF. Nesta linha, se não restar comprovado o efetivo pagamento, igualmente não subsistirá a
exigência do IRRF. Em suma, para a glosa de despesas bastará comprovar o não cumprimento de
um dos requisitos de dedutibilidade, por sua vez, para a exigência do IRRF necessário em primeiro
momento comprovar o efetivo pagamento, pare então comprovar que o mesmo foi a beneficiário

(...)§ 4o Não são dedutíveis as importâncias que forem declaradas como pagas ou creditadas a título de comissão, bonificações, gratificações ou
semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não
individualizar o beneficiário do rendimento;
3 Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/18). Art. 730. Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, caput).
4 Lei no 8.981, de 1995 - Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
5 Como interpretou Marotti Toselli, (A Tributação da “Propina” (...) P.132.): “adotando, porém, uma interpretação sistemática e teleológica e,
ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, forçoso concluir que o artigo 61 da Lei no 8.981/1995 tem o propósito de evitar que empresas
sejam utilizadas como “ponte” para esconder os recebedores da propina, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da renda e sua tributação”.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
14
não identificado, sem causa ou sem motivação. Neste particular foi a posição do Acórdão 1401-
002.3516 de minha relatoria.
Para a devida incidência do IRRF, torna-se necessário a busca por elementos
comprobatórios que demonstrem que a fonte pagadora, por meio dos seus documentos
escriturados, objetivou simular, esconder, dificultar o reconhecimento do efetivo beneficiário e
receptor da renda.
Note, portanto, que a legislação e as jurisprudências administrativas, evidenciam o
“dolo” como causa para a incidência do imposto, de forma que abre espaço para interpretações
defensivas de que o IRRF teria natureza punitiva, assunto tratando no capítulo seguinte.
Assim, somente com a reunião de indícios correlativos e irrefutáveis, acerca da não
identificação dos preceptores de renda advinda da fonte pagadora, é que a exigência de IR-Fonte
se mostra cabível e suportada por fundamentos jurídicos7.
Entretanto, como já manifestado anteriormente, ainda que haja a previsão de que a
causa não identificada ou a não motivação do pagamento possa ser hipótese de incidência do
IRRF, apenas com indícios contundentes da não identificação dos efetivos beneficiários é que a sua
cobrança encontra fundamento jurídico.
Neste sentido foi a posição do Acórdão CARF 1401-004.0028 ao afastar a exigência
do IRRF em pagamentos de remuneração indireta com cartões de débito com saque em dinheiro.
No referido caso, a causa foi identificada (remuneração indireta omitida decorrente do vínculo de
emprego) e os beneficiários foram identificados. Neste caso, afastou-se a incidência do art. 61, §
1o, da Lei no 8.981/1995. No referido caso, em que pede os pagamentos tivessem sido realizados
em patente simulação e com o objetivo de sonegar contribuições previdenciárias e deixar de pagar
outras obrigações trabalhistas, não se configuraria a hipótese do tipo legal.
Para Ricardo Mariz de Oliveira, a intenção proposta pelo parágrafo primeiro do
artigo em estudo, não possui relação com a licitude ou ilicitude do pagamento, ou seja, a origem

6 GLOSA DOS CUSTOS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. Correta a glosa de custos referente a notas fiscais comprovadamente inidôneas que não
tiveram a regularidade das operações mercantis provadas por documentação hábil e idônea. CSLL reflexa. Cabe ao contribuinte manter a prova da
regularidade da sua escrituração. (...) IRRF. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA. Fica sujeito à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas nos casos em que não seja identificado o seu
beneficiário ou comprovada a sua causa ou operação. Outrossim, como restou claro que as notas fiscais glosadas eram inidôneas, a existência de
respaldo financeiro não tem o condão de desconfigurar a ocorrência da infração. Entretanto, o inverso é verdadeiro. ou seja, a inexistência de
suporte financeiro ou contábil para o pagamento, por consequência lógica, desconfigura a ocorrência da infração. Isto porque, o diligente deixou
claro que nas tabelas indicadas nos itens 11 e 16 da sua diligência, não havia respaldo financeiro ou contábil para os pagamentos, tratando-se de
um passivo inexistente. Assim, não há como se exigir IRRF incidente sobre pagamento a beneficiário não identificado se os pagamentos
efetivamente não existira. Lançamento parcialmente procedente. CARF, Acórdão 1401-002.351 em 10/04/2018.
7 Marotti Toselli, acerca da correta incidência do IRRF sobre pagamentos identificados como propina, concluiu que: “Apenas com a reunião de
indícios contundentes e convergentes que concorram para uma conclusão segura acerca da não identificação dos efetivos beneficiários da
“propina” por parte da fonte pagadora é que a cobrança do IR-Fonte encontra-se fundamento jurídico”.
8 IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARTÕES DE DÉBITO COM SAQUE EM DINHEIRO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA E BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE
ART. 61, § 1o, DA LEI no 8.981/1995. No caso de pagamento de dirigentes e empregados via cartões Incentive House, quando todos os beneficiários
estão identificados e trabalham para a empresa, sendo esses cartões utilizados como dinheiro nos estabelecimentos comerciais e com
autorização/funcionalidade de saque, é incabível a tributação na fonte com base no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995. CARF, Acórdão 1401-
004.002 em 12/11/2019.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
15
da causa. Para o autor, a origem não compõe a descrição das hipóteses de incidência necessárias e
suficientes para o nascimento da obrigação decorrente da norma contida no 61 da Lei 8.981/959.
Sobre o §1o do artigo 61, da Lei 8.981/95, o Acórdão n.o 1201-004.56010 manifestou
o entendimento de que, havendo pagamentos efetuados para terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, deve-se averiguar a causa e efetiva ocorrência da operação, mas que a comprovação da
causa desse dispositivo não possui a mesma exigência de necessidade da glosa de despesas.
Conclui que “não se pode confundir a não comprovação dos requisitos para fins de dedução dos
dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de causa ou da operação em si.”.
Assim, o requisito em si de causa ou motivação do pagamento é importante apenas
para determinar se os valores recebidos pelos beneficiários estão sujeitos à tributação ou se mera
transferência patrimonial, o que não é fato gerador para a incidência do IRRF11.
Denota-se que, havendo o pagamento à beneficiário, mesmo que sob causa
imotivada ou desconhecida, este pagamento produziu efetiva renda para quem o recebeu,
cabendo ao fisco, na hipótese de identificação, examinar os documentos fiscais pertinentes para
averiguar se o pagamento fora corretamente declarado e, se não, impor a exigência ao
beneficiário.
Assim, não haveria a possibilidade de atração para a fonte pagadora da obrigação
de adimplemento de IRRF pelo pagamento em que foi devidamente constatado o seu beneficiário.
No presente caso, entendo que nenhum dos fatos autorizadores da aplicação do
art. 61 da Lei 8.91/85 restaram satisfeitos.
A causa dos pagamentos está devidamente identificada. Os pagamentos
decorreram de contratos de patrocínio realizados juntamente com a FCA, direcionados ao único
piloto cearense da Stock Car, cuja contrapartida era a divulgação da marca da Recorrente.
Pois bem, a causa do pagamento existe e as condições do contrato de patrocínio
foram cumpridas e comprovadas12.
Ademais, faço mais uma ressalva. O pagamento de patrocínios direcionados a
determinado piloto não é de nada incomum na modalidade, pelo contrário, é a regra vez que são
eles que angariam os patrocinadores para custear a equipe para correr. Chega-se a dizer que o
piloto “compra sua vaga” nas equipes. Pode se resumir a situação dos pilotos em 03 categorias:

9 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 6. Tributação em torno de atos ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin, FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito.
São Paulo: Malheiros, 2018, p. 125 e ss.
10 No julgamento do Acórdão n.o 1201-004.560, entendeu que: “De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva ocorrência da operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no
9.891/95.
11 IBID. “A questão centra a ser respondida é: Por que o legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa? Em termos práticos, tal requisito é
importante para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeitos à tributação ou se configuram mera transferência patrimonial,
que se encontra fora o âmbito de incidência do IR. O legislador não colocou em pauta a licitude ou ilicitude da causa do pagamento para fins de
incidência do IRRF”.
12 https://www.kartmotor.com.br/noticias/hybernon-cysne-entusiasmado-com-a-nova-temporada-da-stock-car-5665
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
16

a) Pilotos que recebem salário: Os pilotos mais experientes, renomados e bem-
sucedidos geralmente são contratados por grandes equipes e recebem um
salário para correr. Nomes conhecidos, como Rubens Barrichello e Felipe
Massa, estão nesta categoria.
b) Pilotos que trazem dinheiro: Existe um grupo de pilotos que, em vez de
receberem um salário, precisam trazer patrocinadores para a equipe,
garantindo seu lugar no grid. Isso é comum em várias categorias do
automobilismo, especialmente em séries de entrada.
c) Dinheiro de patrocínio: O patrocínio é a principal fonte de receita para as
equipes e uma parte fundamental do sistema de financiamento da
categoria. As equipes buscam patrocínios para cobrir os altos custos de
operação, manutenção e desenvolvimento dos carros

Ou seja, as alegações de privilégios suspeitos com um patrocínio direcionado a
determinado piloto, mostram-se afirmações infundadas e descoladas da efetiva realidade.
Em resumo, a causa é identificada e, em que pese as presunções e gravidade dos
fatos constatados com outros patrocinadores, especialmente o Grupo Marquise, não há nos autos
nenhuma efetiva prova de que os recursos da Recorrente retornaram para ela (principal
fundamento da acusação).
Aliás, chega a ser curioso tal argumento uma vez que, se a acusação fiscal é a de
que os recursos retornariam à Recorrente, pela ótica fiscal o beneficiário também estaria
identificado e, sem nenhum sentido a aplicação do IRRF.
Por outro lado, como já afirmado, a autoridade autuante trilha muito da sua
acusação com fundamentos que levariam a glosa de despesas, o que não está em questão.
Exatamente por entender que tais recursos retornariam ao titular, nesse caso, repito, também não
haveria nenhum sentido em se aplicar o art. 61 da Lei 8.91/85, a não ser que se entenda tratar de
sanção (o que não é meu caso).
Aproveito para citar alguns trechos do TVF que levam a essa conclusão:

O Grupo Empresarial a que pertence a pessoa jurídica NEWLAND compreende um
conjunto de empresas de diversos ramos da atividade econômica, com atuação
dentro e fora do Estado do Ceará. O Grupo é pautado pela observância de uma
excelente lucratividade em suas atividades, as quais compreendem a
representação exclusiva da marca japonesa Toyota no Estado do Ceará (e algumas
mais unidades da Federação), além de outras atividades, como a do setor da
exportação de pescado.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
17
E, é exatamente por apresentar capacidade contributiva relevante, que conviria a
NEWLAND a celebração de contratos de patrocínio do desporto automobilismo
(por meio da FCA), com visíveis pechas de irregularidades e de inconsistências
legais, com um único e específico objetivo: que tivessem esses contratos, um
elemento especial e vantajoso financeiramente, para o tão "filantropo
patrocinador'.
Por isso conduziu-se a NEWLAND no afã de amenizar por iniciativa unilateral
desejada e querida — por sua conta e risco — a sua própria carga tributária,
utilizando-se para tal, de um esquema engenhosamente planejado, claramente
identificado por este Fisco, o qual contemplou a realização de operações de
ilicitude constatada, mergulhando o contribuinte em tela na busca de dois
objetivos fundamentais as suas pretensões reducionistas de sua carga tributária
específica:
i) a simples saída do numerário, vias TED's emitidos para a Federação, lhe
permitiria a contabilização dos valores cheios remetidos, como Despesas de
Propaganda e Publicidade(Patrocínio). Os dispêndios, fundados nos malfadados
Contratos de Patrocínio do desporto, porém incrivelmente direcionados a
utilização individualizada por um só piloto afiliado à Federação Cearense de
Automobilismo, provocariam uma indiscutível redução do Lucro Líquido do
Exercício da empresa "patrocinadora";
ii) e, uma vez promovida a saída do numerário da empresa àquele simplório título,
chegava, em ato contínuo, a etapa que implementaria o retorno dissimulado dos
capitais antes saídos do patrimônio formal da NEWLAND, de modo que
compusessem um patrimônio informal no interior do próprio Grupo de empresas
a que a NEWLAND pertence, para as destinações mais variadas possíveis, tudo
numa conduta que, analisada globalmente, pela forma com que este Fisco
constatou, só pode ter sido resultado de óbvio conluio entre a parte remetente
(NEWLAND) do dinheiro para a FCA e o próprio Sr. Hybernon.
Nesse contexto, ao Fisco cabia monitorar todos os aspectos possíveis inerentes
aos fatores que determinassem a redução do lucro líquido da NEWLAND, cuja
origem se fundasse nos contratos celebrados com a FCA, além das saídas
suspeitas de recursos financeiros de seu patrimônio formal, de modo que pudesse
o Fisco dar concretude à prova das ilicitudes constatadas a partir das transações
estudadas.
(...)
Considerando-se a atividade operacional da NEWLAND e as regras ordinárias de
mercado e de concorrência, é de ressaltar-se que a mesma teria interesse
permanente em manter a promoção e divulgação de sua marca na .mídia escrita e
televisiva, pois assim alcançaria o público em geral, potenciais compradores dos
veículos que ela revende, em sistema de concessão autorizada da marca japonesa
Toyota. E, de modo menos significante, seria concebível que contratasse
publicidade em outras formas de veiculação da marca NEWLAND em carros de
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
18
competições esportivas de pilotos indistintos, mesmo admitindo que a praça de
Fortaleza não seja referência para grandes competições esportivas
automobilísticas. Mas, note-se, que neste último caso, ainda deveria proceder
sempre, no sentido do patrocínio do desporto referido, objetivamente falando e,
não direcionando seus dispêndios para um piloto individualmente, ou em sistema
de flagrante privilégio em relação a qualquer outro.
(...)
Na verdade, de ordinário, não se patrocinou o desporto objetivamente falando,
nem tampouco se incorporou o numerário remetido pela empresa NEWLAND ao
patrimônio exclusivo da entidade desportiva de forma regular. O que se fez
mesmo, foi um conjunto de atos para encobrir o objetivo real dos negócios: a
posterior saída do dinheiro para apropriação de quase todo o valor remetido
pelos remetentes de origem.
(...)
Assim fazendo pessoalmente o Sr. HYBERNON, a ligação subjetiva "patrocinador"
X "patrocinado" constituiria o estopim para que o "vácuo" de disponibilidade se
transformasse em efetiva disponibilidade material e substancial do numerário
pela empresa remetente dos TED's. Isto porque o dinheiro envolvido não fora
transformado em propriedade do Sr. HYBERNON. À míngua da prova dos gastos
realizados a partir destes saques em espécie, e não se podendo dizer que o
dinheiro simplesmente "sumira", a conclusão lógica é que houvera tomado o
caminho do retorno ao remetente de origem ou a quem este indicasse.
É mais que evidente que este "acordo de retorno dos capitais" constitui negócio
jurídico de difícil acesso por qualquer terceiro, dele não participante. Mas,
embora presente a intenção de fraudar, apenas no trato psíquico dos
intervenientes ou em documento guardado pelas partes a sete chaves, a dinâmica
observada da implementação do negócio deixou os rastros necessários e
suficientes para que o Fisco lograsse demonstrar que a trilha traçada pelas partes
e os esforços humanos despendidos para operá-la, levava incondicionalmente à
existência efetiva da fraude, fundada no retorno do dinheiro que saía a título de
"patrocínio", descontado — evidentemente — o percentual de participação
daquele que operava os saques, os quais eram seguidos da entrega do numerário
remanescente aos alegados "patrocinadores".

Pois bem, da análise dos argumentos aduzidos no TVF, é possível vislumbrar que ora
o autuante trilha caminho no sentido de que a Recorrente teria adotado tal postura única e
exclusivamente para ter redução na carga tributária (o que acarretaria na autuação por glosa de
despesas), e ora no sentido de que o patrocínio seria inexistente de fato e, em verdade, alinhado
com o objetivo de deduzir despesas indevidas (glosa de despesas), os recursos retornariam para o
Recorrente.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
19
Pois bem, se o Recurso retornaria ao Recorrente não há o que se falar de
pagamento a beneficiário não identificado, tampouco em troca de disponibilidade econômica ou
jurídica da renda. Nenhuma das hipóteses levaria à exigência do IRRF.
Por sua vez, em que pese acuse existir um “acordo” para devolução dos recursos,
afirma que não conseguiu fazer essa prova por ser de difícil acesso (apesar de que isso foi provado
em outros lançamentos).
Assim, para justificar a conclusão a que chegou, por inexistir prova direta,
fundamenta a autoridade fiscal:

Enquanto a primeira compreende a visão global e a consistência e estruturação
geral do negócio tido como "de patrocínio desportivo", conforme já abordamos
até aqui, ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, os itens componentes da
prova extra-fatos decorrem da leitura e significado dos seguintes elementos que
podem ser assim listados: i) ausência total de escrituração dos fatos nos Livros
Contábeis da FCA; ii) tendo a FCA diversos pilotos filiados à entidade, apenas um
deles (o Sr. HYBERNON) fora selecionado para ser "patrocinado" de forma
privilegiada; iii) ausência absoluta de qualquer tipo de prestação de contas entre
"patrocinador" e "patrocinado"; iv) não obstante a empresa NEWLAND
mantivessem as saídas formal e sequencial de apreciável volume de dinheiro de
seus Ativos, mês a mês, mantinham-se incrivelmente em posição de inércia
quanto a saber se os recursos remetidos estariam ou não sendo aplicados
conforme o "contratado"; v)inexistência de eventos desportivos automobilísticos
de porte, organizados pela Federação Cearense de Automobilismo, relevantes em
quantidade e em importância que pudesse justificar o volume de numerário que
apenas perpassou na conta bancária da FCA e encontrou campo fértil para
manipulação por parte do único piloto "patrocinado" de forma tão especial; vi) a
incontestável leitura e significado dos dados assentados na chamadas "FITAS DE
CAIXA", sobre a destinação final do produto dos saques em espécie, remetidas ao
Fisco regularmente pelo Banco Bradesco.

Pois bem. Das “provas extra-fatos” apresentadas pela autoridade fiscal, apenas os
itens (ii), (iii) e (iv) possuem alguma relação direta com a atuação da Recorrente. Os demais fatos
são atribuídos a terceiros e, portanto, não podem ser imputados à Recorrente sem uma prova
direta de sua atuação ou de retorno dos recursos, conforme acusa a autoridade fiscal.
Entretanto, quanto a estes itens, a Recorrente apresenta justificativas e
comprovações que são absolutamente razoáveis mas que foram absolutamente desconsideradas
pela autoridade fiscal e pela DRJ.
Quanto à escolha do piloto patrocinado, além de ser uma praxe comum nesse tipo
de patrocínio, tratava-se do único piloto cearense correndo na principal prova automobilística
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
20
nacional. Ora, tratando-se a Recorrente de empresa cearense que atua no ramo de venda de
veículos, nada mais natural em sua escolha.
Por sua vez, quanto à prestação de contas ou eventual inércia na cobrança de
informações acerca da aplicação dos recursos, cumpre ressaltar que o contrato de patrocínio
previa a divulgação da marca da patrocinadora no veículo, macacão e em todas as corridas da
temporada. Essa é a contrapartida.
Em um contrato de patrocínio, ao contrário de um contrato governamental de
parceria ou fomento, não existe uma prestação de contas do efetivo gasto do valor empreendido.
A contrapartida apresentada é a divulgação da marca, e isso que tem que ser aferido para fins de
cumprimento do contrato.
Neste ponto, me parece absolutamente irrefutável o fato de que a marca foi
efetivamente divulgada. A Recorrente traz aos autos dezenas de reportagens e fotos que
reafirmam as conclusões a que chegou este Relator à partir de suas próprias pesquisas.
Além disso, basta fazer uma pesquisa simples na internet para se confirmar tal
informação.
Assim, os únicos fatos atribuíveis à Recorrente absolutamente não se sustentam.
Ademais, afirmações acerca da “desproporcionalidade” dos valores pagos são
subjetivas e sem nenhuma base comparativa consistente. Caberia a autoridade fiscal aprofundar a
sua investigação em patrocínios da mesma natureza e na mesma prova para concluir que os
valores seriam inconsistentes, o que não fez. Apenas de forma superficial afirmou que a Ford
repassou à FCA R$ 100 mil reais, ao passo que a Recorrente repassou milhões. Entretanto, não
trouxe aos autos o tipo de patrocínio firmado pela Ford, se seria um patrocínio master de uma
equipe da Stock Car, tal qual a recorrente.
Mas, mesmo assim, ao se atribuir valor a uma marca ou equipe de uma corrida
automobilística, temos um conceito absolutamente subjetivo, que poderia ensejar glosa de
despesas, que não é o caso do presente lançamento.
Entretanto, diante do custo efetivo de manutenção de uma equipe de Stock Car,
bem como os valores de patrocínio estabelecidos, não é possível vislumbrar uma
desproporcionalidade tal qual defendida pela autoridade fiscal.
Veja que a autoridade fiscal chega a trazer argumentos de que seria melhor para a
empresa usar recursos em outras mídias por entender que seriam mais significativos. Parece,
portanto, que a autoridade fiscal se tornou um expert em marketing e publicidade, ou ignora o
fato de que a principal categoria automobilística do País possui transmissão em diversas mídias,
inclusive automotivas, de um público que “amante” de carros (principal foco da patrocinadora).
Senão vejamos as ponderações absolutamente subjetivas que faz a autoridade fiscal:

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
21
Considerando-se a atividade operacional da NEWLAND e as regras ordinárias de
mercado e de concorrência, é de ressaltar-se que a mesma teria interesse
permanente em manter a promoção e divulgação de sua marca na .mídia escrita e
televisiva, pois assim alcançaria o público em geral, potenciais compradores dos
veículos que ela revende, em sistema de concessão autorizada da marca japonesa
Toyota. E, de modo menos significante, seria concebível que contratasse
publicidade em outras formas de veiculação da marca NEWLAND em carros de
competições esportivas de pilotos indistintos, mesmo admitindo que a praça de
Fortaleza não seja referência para grandes competições esportivas
automobilísticas. Mas, note-se, que neste último caso, ainda deveria proceder
sempre, no sentido do patrocínio do desporto referido, objetivamente falando e,
não direcionando seus dispêndios para um piloto individualmente, ou em sistema
de flagrante privilégio em relação a qualquer outro.

Não bastasse tudo isso, é curioso verificarmos que, no presente caso, a exigência do
IRRF não se dá pelo pagamento realizado pela Recorrente, mas sim para ao saques realizados pelo
Sr. Hybernon, o que ocorreu duas operações subsequentes. Isto, jamais poderia ensejar a
tributação prevista pelo art. 61 da Lei 8.91/85!
Tanto é verdade, que a autoridade fiscal validou parte do patrocínio, autuando tão
somente os saques em espécie realizados pelo Sr. Hybernon. Ou seja, além de não se tratar do
pagamento realizado pela Recorrente (o que afasta completamente a tipicidade), tratam-se de
bases de cálculo distintas.
Em resumo, por qualquer ótica que analise, não vejo a menor possibilidade de se
manter a autuação por absoluta ausência de tipicidade.
Os pagamentos realizados pela Recorrente tinham beneficiário identificado (FCA) e
causa (patrocínio).
Caberia à autoridade fiscal autuar a própria FCA ou, ainda, o Sr. Hybernon por
omissão de receitas para fins de IRPF (se já não o fez), jamais a Recorrente.
Isto porque, no presente caso, a operação de pagamento realizada pela Recorrente
possui causa (que não conseguiu ser integralmente desconstituída) e possui beneficiário
identificado (FCA).
À partir daí, a FCA emite cheques (realiza novo pagamento) ao Sr. Hybernon Cysne,
o qual realiza saques e transferências para suas contas, mas essa parcela de saque em dinheiro
que está em xeque.
Pois bem, se os valores retornassem à Recorrente (tese fiscal presumida e que não
foi comprovada), igualmente o beneficiário seria identificado e desnaturaria, por completo, toda a
incidência do IR Fonte.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
22
Por outro lado, se a parcela do pagamento feita pela FCA ao Sr. Hybernon seria
caracterizada sem causa (apesar do patrocínio) ou para beneficiário não identificado, seria essa
operação a ser autuada (e o foi). Entretanto, tal operação não foi feita pela Recorrente, mas sim
pela Federação Cearense de Automobilismo.
Assim, em nenhuma ótica se vislumbraria a exigência posta no presente
lançamento.
Desta feita, entendo assistir razão ao Recurso, neste ponto, concluindo pela
insubsistência do lançamento.
-término da transcrição -

Esses são os motivos que me levam a não acolher das preliminares e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, restando prejudicados as demais razões de mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado
Apesar do sempre bem fundamentado voto do I. Relator, nas discussões no
decorrer do julgamento, restou vencido, por voto de qualidade, em 03 (três) pontos: 1) Superava a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância; 2) no mérito, dava total provimento ao
recurso voluntário e, por consequência do provimento do recurso, 3) reduzia a multa de ofício ao
patamar de 75%.
Inicialmente, cumpre registrar que este redator não compartilha do entendimento
externado pelo I. Relator quanto à um suposto excessos de linguagem constantes do TVF, por
parte da autoridade fiscal responsável pela condução do procedimento.
Eventual adoção de tom mais enfático ou rigoroso na exposição dos fatos,
sobretudo diante da gravidade das infrações apuradas, não é suficiente, por si só, para
comprometer a validade técnica do trabalho fiscal. Entendo que o procedimento fiscal se encontra
integralmente fundamentado em provas documentais, critérios técnicos e enquadramento
jurídico adequado.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
23
Nulidade da decisão de primeira instância
A Recorrente alega que a decisão de primeira instância utiliza conceitos jurídicos
genéricos, baseando sua fundamentação em fatos apurados na esfera penal, sem, contudo,
adentrar nas provas fáticas levadas aos autos, notadamente a ausência de nulidade por fraude nos
contratos entre a recorrente e a FCA (Federação Cearense de Automobilismo).
Alega inobservância do Art. 489, § 1° do CPC pela escassez de análise sobre os
argumentos aduzidos na impugnação.
Em seu voto, I. Relator entende que a recorrente assiste razão no argumento, pois,
para ele, a recorrente apresenta em sua peça impugnatória os “contratos de patrocínio e centenas
de reportagens e documentos que comprovam a veiculação da sua marca como patrocinador
master”, de modo a combater a acusação fiscal, contudo a decisão de primeira instância focou no
modus operandi de saques em grandes quantias na “boca do caixa”, sem aprofundar nas provas
trazidas pela recorrente, causando motivo para nulidade da decisão. Apesar disso, como
vislumbrou indícios de procedência para o recurso, decidiu superar a nulidade e julgar o mérito.
Ocorre de forma contrária, parte dos demais conselheiros entenderam que não
havia nulidade na decisão de primeira instância.
Nesse aspecto, importante ressaltar de início que já é pacífico o entendimento de
que os julgadores não são obrigados a rebater todos os argumentos apresentados na defesa,
quando já encontraram motivos suficientes para decidir.
Isso não é um salvo conduto para decisões precárias, a jurisprudência também
enfatiza que a fundamentação, mesmo que suscinta, deve enfrentar as questões essenciais e
controvertidas capazes de alterar o resultado do julgamento, com destaque ao entendimento
previsto no Tema 339 do STF que dispõe: “o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”.
A maioria do colegiado entendeu que a decisão de primeira instância enfrentou de
forma adequada os fundamentos de defesa que, em tese, poderiam alterar o resultado do
julgamento, sendo oferecido à Recorrente plenas condições do exercício de seu direito de defesa,
com todos os elementos necessários ao entendimento das razões de improcedência do pleito.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do Acordão da DRJ.

Mérito – IRRF À ALIQUOTA DE 35%
Quanto ao mérito, o I. Relator a autuação fiscal de IRRF a título de pagamento sem
causa deveria ser integralmente afastada tendo em vista que grande parte da fundamentação
adotada no TVF leva a conclusão de que se trava de um caso de glosa de despesas, notadamente
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
24
pelo fato da Recorrente ter retificado sua contabilidade, após recomendação de auditoria externa,
que as despesas com patrocínio fossem excluídas, “como espécie de “confissão””
Para o I. Relator, a Recorrente juntou as autos a comprovação de que os valores
aplicados no patrocínio foram veiculados, com exposição da marca nos carros da equipe de Stock
Car, com plena divulgação em vários meios de comunicação.
Aduz que foi incorreta a atribuição de responsabilidade à Recorrente em função de
modus operandi adotado pelo Sr. Hybernon Cysne, que era o piloto patrocinado e que realizava
saques em espécie na “boca do caixa” em operações subsequentes aos depósitos efetuados na
Federação Cearense de Automobilismo (FCA). Essas ações do Sr. Hybernon Cysne, juntamente com
os fatos apurados na Operação Podium, reforçam o seu entendimento de que o principal
beneficiário do esquema criminoso era o Grupo Marquise, principal alvo da operação policial
supracitada.
Entende que não nenhuma prova de retorno de recursos para recorrente e que isso
seria suficiente para afastar o lançamento de IRRF, e conclui que nada nos autos remete a
tributação nos termos do art. 61 da Lei 8.91/85, conforme trecho abaixo do voto:
No presente caso, entendo que nenhum dos fatos autorizadores da aplicação do
art. 61 da Lei 8.91/85 restaram satisfeitos.
A causa dos pagamentos está devidamente identificada. Os pagamentos
decorreram de contratos de patrocínio realizados juntamente com a FCA,
direcionados ao único piloto cearense da Stock Car, cuja contrapartida era a
divulgação da marca da Recorrente.
Pois bem, a causa do pagamento existe e as condições do contrato de patrocínio
foram cumpridas e comprovadas.
Ocorre que o colegiado, por voto de qualidade, entendeu de forma diversa,
consignando que a autoridade fiscal aplicou corretamente o dispositivo legal que fundamentou a
autuação. Assim versa a norma:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
25
Dois aspectos necessários para responsabilização da fonte pagadora pelo
pagamento do imposto de renda, que deveria ter sido retido na fonte: (i) pagamentos a
beneficiário não identificado; e (ii) pagamentos ou entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titulares, na hipótese de não ser comprovada a operação ou a sua causa.
Não há sombra de dúvidas sobre a identificação do beneficiário dos pagamentos,
visto que foram realizadas através do sistema bancário, ocorre que o segundo requisito, que seria
a comprovação da causa dos pagamentos foi plenamente desqualificado na autuação fiscal,
restando comprovado que os pagamentos à FCA foram fictícios, operacionalizados através de
contratos de patrocínio, regulares apensas no plano formal.
A fiscalização conseguiu ao longo do procedimento fiscal provar que a FCA apenas
figurou como intermediária no repasse de recursos destinado a terceiro, qual seja, o Sr. Hybernon
Cysne, que como responsável pela FCA, endossava os cheques nominativos a ele próprio e sacava
na “boca do caixa” em espécie.
A fiscalização instou o Sr. Hybernon Cysne a apresentar os comprovantes de
aplicação dos recursos, sendo que no primeiro momento responde que seriam para “despesas
gerais”, contudo devido a magnitude dos valores envolvidos, foi exigida a apresentação de prova
documental discriminada e individualizada dos dispêndios. Nesse momento, relata o TVF que o Sr.
Hybernon Cysne alega “DIREITO AO SILÊNCIO”, pois não queria “CONSTITUIR PROVAS CONTRA SI”
Seguindo na comprovação da causa dos pagamentos, a fiscalização lavra um Termo
de Intimação à Recorrente, visando apurar a situação fática, qual seja, do porquê patrocinar
apenas o piloto e não o desporto “automobilismo”, visto que os recursos eram direcionados a FCA,
foi perguntado também se havia algum tipo de prestação de contas:
Segue abaixo relato do TVF:
Em relação aos pontos específicos da Intimação (motivação do patrocínio
privilegiado e individual; existência ou não de prestação de contas; e remessa
sucessiva de TED's sem se importar com o fato da aplicação ou não dos recursos
pelo “patrocinado”) a NEWLAND ignorou seus termos e preferiu trazer ao Fisco
uma resposta que, na sua ótica, lhe eximiria de qualquer outro ato de
prosseguimento da auditora contábil-fiscal em curso.
Disse simplesmente a NEWLAND que, após auditoria privada externa, houve a
recomendado de que a empresa recalculasse todo o seu Lucro Líquido do
Exercício ao longo dos anos em que tivesse registrado Despesas de Patrocinio, e
providenciasse a entrega de DCTF's retificadoras, com os novos valores de IRPJ e
CSLL, calculados com a exclusão das referidas despesas.

Todas as situações denominadas “provas extra-fatos” elencadas pela autoridade
fiscal no TVF, levaram este julgador a concluir pelo correto lançamento de IRRF sobre pagamentos
sem causa:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
26
Enquanto a primeira compreende a visão global e a consistência e estruturação
geral do negócio tido como “de patrocínio desportivo”, conforme já abordamos
até aqui, ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, os itens componentes da
prova extra-fatos decorrem da leitura e significado dos seguintes elementos que
podem ser assim listados:
ausência total de escrituração dos fatos nos Livros Contábeis da FCA;
tendo a FCA diversos pilotos filiados à entidade, apenas um deles (o Sr.
HYBERNON) fora selecionado para ser “patrocinado” de forma privilegiada;
ausência absoluta de qualquer tipo prestação de contas entre “patrocinador” e
“patrocinado”;
não obstante a empresa NEWLAND mantivessem as saídas formal e sequencial de
em apreciável volume de dinheiro de seus Ativos, mês a mês, mantinham-se
incrivelmente posição de inércia quanto a saber se os recursos remetidos
estariam ou não sendo aplicados conforme o “contratado”;
V.inexistência de eventos desportivos automobilísticos de porte, organizados pela
Federação Cearense de Automobilismo, relevantes em quantidade e em
importância que pudesse justificar o volume de numerário que apenas perpassou
na conta bancária da FCA e. encontrou campo fértil para manipulação por parte
do único piloto “patrocinado” de forma tão especial;
a incontestável leitura e significado dos dados assentados na chamadas “FITAS DE
CAIXA”, sobre a destinação final do produto dos saques em espécie, remetidas ao
Fisco regularmente pelo Banco Bradesco.
Diante disso, voto por manter integralmente o lançamento referente ao IRRF
exigido à alíquota de 35%.

MULTA QUALIFICADA DE 150%
A aplicação da multa qualificada foi fundada na constatação, pela fiscalização, de
fraude material e dolosa na utilização de patrocínios fictícios pela Recorrente.
A fiscalização obteve êxito em comprovar os vícios dos negócios jurídicos nos
Contratos de Patrocínio entre a Recorrente a e FCA.
Inicialmente discorre sobre a SIMULAÇÃO, nos termos do TVF, os contratos
apresentavam “integral descompasso entre a vontade negocial efetivamente desejada (ato
dissimulado) e conduta manifestada pelas partes (ato aparente).”, concluindo da seguinte forma:
Emplacar Contrato de Patrocínio, utilizando-se do artifício da exclusividade ou de
privilégio do direcionamento do numerário, transferindo-o para um único piloto
afiliado à Federação, com exclusão expressa discriminatória quanto a todos os (tal
se demais, não constitui o objeto jurídico ordinário inato a um Contrato regular
como previsto na legislação) de patrocínio desportivo. E, se ausente o efetivo
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
27
ânimo de patrocinar regularmente, conforme manda a legislação própria, segue-
que o Contrato entabulado (ato simulado) não fora um Contrato de patrocínio
desportivo, mas, sim, uma mera negociata geradora em potencial de resultados
vantajosos para as partes (negócio dissimulado).
Adiciona a FRAUDE ao concluir:
A fraude (na Teoria Geral do Direito) pode se averiguar pela presença do
elemento falso como um constitutivo do ato ou do documento. Já a falsidade se
subdivide em material e ideológica. É um característico desta última, a presença
da ' declaração de ato ou fato que, não corresponda à realidade efetivamente
ocorrida, enquanto item integrante do teor de um documento (Contrato, por
exemplo). Assim se enquadra o Contrato de Patrocínio, sabida e pretensamente
celebrado, fora dos padrões legais que regulam a matéria, ainda mais, com
cláusula exclusiva e privilegiada que canaliza quase todo o numerário para uma
única pessoa.
Na falando, verdade, nem de ordinário, não se patrocinou o desporto
objetivamente tampouco se incorporou o numerário remetido pela empresa
NEWLAND ao patrimônio exclusivo da entidade desportiva de forma regular. O
que se fez mesmo, foi um conjunto de atos para encobrir o objetivo real dos
negócios: a posterior saída do dinheiro para apropriação de quase todo o valor
remetido pelos remetentes de origem.
As condutas descritas no TVF caracterizam, inequivocamente, a hipótese de
FRAUDE definidas nos pelo art. 72 da Lei n°. 4.502/64:
Art. 72 — Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento;
Ocorre que a entrada em vigor da Lei n° 14.689/2023, houve a substituição dos
percentuais da multa qualificada, sendo fixado novo teto de 100% para hipóteses similares e com
observância ao “princípio da retroatividade benigna”, previsto na alínea ‘c’ do inciso II do art. 106
do CTN, deve-se aplicar o novo percentual de 100%, por ser mais favorável ao contribuinte.
Dessa forma, voto pala manutenção da multa qualificada e dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário para reduzir a multa ao percentual de 100%:

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.773 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726111/2013-07
28

Fl. 681
DF CARF MF
Original